Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723046-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal (ID 58786357). Intimado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância (ID 58786365). O recurso foi recebido (ID 58786366). Intimado a apresentar as razões recursais (ID 58906552), contudo, a Defesa do apelante requereu a conversão do feito em diligência, ao argumento de que “diante da divergência entre o laudo oficial de ID no 58786330 (ID de Origem 179202366) e o parecer do ID 58786336 (ID de Origem 180476611), e ante a previsão do art. 616 do CPP, é imperiosa a conversão do feito em diligência à Taurs Armas S.A., para que ratifique ou retifique a informação no que atine à forma de gravação (técnica de marcação) de numeração da arma de fogo apreendida” (ID 59456356 – grifo nosso). Instada a se manifestar acerca do requerimento, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido, nos seguintes termos: Ao teor do art. 616 do CPP, “no julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências”. Consoante os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “o art. 616 do CPP é um desdobramento natural da iniciativa probatória residual conferida aos magistrados durante o curso do processo penal. Por isso, havendo dúvida sobre ponto relevante para o julgamento dos recursos ordinários – não apenas a apelação, como faz crer o dispositivo sob comento –, os desembargadores podem proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências”. Verifica-se, contudo, que a existência de dúvida sobre ponto relevante pressupõe, necessariamente, a apresentação de razões recursais, sede apropriada para a veiculação de pleito fundado no indigitado dispositivo legal. Logo, diante da manifesta inadequação da via, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição atravessada pelo apelante no ID 59456356. (ID 63770468 – grifo nosso) Adiro aos fundamentos apresentados pela d. Procuradoria de Justiça para INDEFERIR o pedido defensivo de conversão do feito em diligência. Intime-se a Defesa do apelante ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2024 22:25:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora